Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-75.2014.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000923-75.2014.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO DE REPASSE ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo município de São João de Pirabas contra sentença que julgou procedente o pedido da federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará – FESMUPA, determinando o repasse das contribuições sindicais obrigatórias descontadas dos servidores municipais nos anos de 2014, 2015, 2016 e até 10/11/2017, data da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, que tornou facultativa a contribuição sindical.

Sentença reconheceu o direito da federação ao recebimento dos valores descontados e não repassados, afastando a alegação de coisa julgada e incompetência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) existência de coisa julgada oriunda de decisão da Justiça do Trabalho; (ii) competência da Justiça Comum para julgamento da demanda; (iii) obrigatoriedade do repasse das contribuições sindicais descontadas dos servidores estatutários no período anterior à Reforma Trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de coisa julgada, ante a ausência de trânsito em julgado de decisão que impeça o exame do mérito pela Justiça Comum, especialmente após decisão em ação rescisória reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho.

5. Competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas relativas a contribuições sindicais de servidores estatutários, conforme orientação consolidada do STF (Tema 994).

6. Até a vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical era compulsória e devida por todos os servidores públicos estatutários, cabendo ao ente público o desconto e repasse à entidade sindical, independentemente de filiação, nos termos da CLT e entendimento do STF e STJ.

7. Restou incontroverso o desconto das contribuições, não comprovado o repasse dos valores ao sindicato autor, configurando a obrigação do município em efetuar o pagamento dos períodos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. Até a vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical era obrigatória e devida por servidores públicos estatutários, sendo o ente público responsável pelo desconto e repasse à entidade sindical.

2. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar demandas relativas ao repasse de contribuição sindical de servidores públicos estatutários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0000923-75.2014.8.14.1875, interposta pelo município de São João de Pirabas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA – Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, movida pela federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará – FESMUPA.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará – FESMUPA, alega que não houve o repasse, por parte do município de São João de Pirabas, das contribuições sindicais descontadas dos servidores públicos municipais, as quais deveriam ter sido encaminhadas à entidade sindical, sobretudo no mês de março de 2014 e nos anos subsequentes.

Conforme relata, o desconto ocorreu regularmente nos contracheques dos servidores, mas os valores não foram transferidos à federação, ferindo, assim, a legalidade do procedimento previsto em lei.

Em razão disso, requer que o município seja condenado a efetuar o repasse das contribuições sindicais obrigatórias vencidas em março de 2014, bem como das demais contribuições vencidas e que sucederam o protocolo da petição inicial.

Posteriormente, após regular instrução do feito, com a apresentação de defesa pelo município, além de manifestações das partes e demais atos processuais, os autos vieram a julgamento.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Desta forma, mostra-se evidente o dever de reconhecimento da obrigatoriedade dos descontos anuais da contribuição sindical nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, subsistindo a referida obrigatoriedade até novembro/2017.

Ressalte-se que com o superveniente advento da lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, com vigência a partir de 11/11/2017, houve o fim da contribuição sindical obrigatória, de modo que a partir dessa data, trabalhadores regidos pela Consolidação das Lei do Trabalho e servidores públicos estatutários não são mais obrigados a pagar um dia de trabalho por ano para o sindicato que representa sua categoria. Eis o teor do novo regramento:

“CLT. Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.”

“CLT. Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.”

Assim, como a reforma legislativa encontra-se em vigor, somente poderá haver o desconto da contribuição sindical caso haja concordância expressa do empregado ou servidor.

Em sendo assim, tem-se que a obrigatoriedade de contribuição sindical dos servidores públicos subsiste até 11/11/2017, data da entrada em vigor da reforma legislativa que retirou a compulsoriedade de seu recolhimento.

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de condenar o demandado a realizar e efetuar o repasse dos valores nos termos do pedido, referentes às contribuições sindicais obrigatórias devidas à demandante, referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (até 10/11/2017).”

Inconformado com a sentença, o município de São João de Pirabas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que já teria transitado em julgado na Justiça do Trabalho o processo de nº 0000552-35.2016.5.08.0105, envolvendo as mesmas partes e objeto, motivo pelo qual entende ser inviável o prosseguimento da presente demanda.

Em continuidade, defende, também em sede preliminar, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, afirmando que a matéria deveria ser apreciada pela Justiça do Trabalho.

No mérito, sustenta a inexistência de compulsoriedade na cobrança da contribuição sindical dos servidores públicos municipais, argumentando que não há base legal para tal exigência diante da relação estatutária desses servidores, e que a CLT não seria aplicável.

Ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Conforme certificado nos autos que a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo município.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, destacando em seu parecer que não há comprovação de coisa julgada material, que a competência para o julgamento da demanda é mesmo da Justiça Comum, que o município não logrou êxito em comprovar o repasse das contribuições sindicais questionadas, e que, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, era legítima a cobrança e o repasse das contribuições sindicais dos servidores estatutários para o período anterior à Lei nº 13.467/2017.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará – FESMUPA, condenando o município de São João de Pirabas a efetuar o repasse das contribuições sindicais obrigatórias referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (até 10/11/2017).

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo apelante.

O município de São João de Pirabas alegou, em primeiro lugar, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de já existir decisão proferida pela Justiça do Trabalho nos autos do processo nº 0000552-35.2016.5.08.0105 sobre idêntica matéria.

Contudo, consoante destacado no parecer ministerial, não ficou comprovada nos autos a identidade de partes, causa de pedir e pedido, tampouco o trânsito em julgado de decisão impeditiva da apreciação deste feito.

Verificou, contudo, que o Acórdão proferido em Ação Rescisória, modificou o Acórdão produzido nos autos do processo de nº 0000552-35.2016.5.08.0105, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a matéria em questão, tendo a referida decisão já transitado em julgado em 28/09/2023.

Assim, afasta-se a preliminar de coisa julgada.

Na mesma sequência lógica, rejeita-se a alegação incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, sob o entendimento de que a discussão deveria ser travada na Justiça do Estadual.

Como bem salientado na sentença, tal tese não merece prosperar, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada após a EC 45/2004, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum julgar demandas relativas à contribuição sindical de servidores públicos estatutários, à luz da ausência de vínculo celetista.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA 994
. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA.

1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395.

2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.

3.
Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido.

(RE 1089282, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021)

No mérito, razão não assiste ao município apelante.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como a deste E. Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que a contribuição sindical prevista na CLT era devida e obrigatória também pelos servidores públicos estatutários, à exceção dos inativos, cabendo ao ente público a obrigação de efetuar o desconto e o repasse dos valores à entidade sindical representativa da categoria.

Ademais, a decisão foi ratificada para os períodos pretéritos à vigência da Lei nº 13.467/2017.

Segundo precedentes do STF e do STJ, o desconto da contribuição sindical sempre foi obrigatório para todos os integrantes da categoria profissional, inclusive para servidores públicos submetidos a regime estatutário, não sendo necessária lei específica local nem autorização individual, no período anterior à Reforma Trabalhista, Colaciono a decisão do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.

2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - ARE: 1428886 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)

No mesmo sentido, transcrevo a jurisprudência do STJ:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL).
INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA PARA SERVIDORES INATIVOS.

1. A autoridade coatora, apesar de judicialmente intimada, deixou de se manifestar a respeito do ofício nº 173/2015, dirigido pelas entidades sindicais ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, requerendo o desconto em folha de pagamento e o recolhimento da Contribuição Sindical dos servidores da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão referente ao exercício de 2015. O mesmo se deu em sede de contrarrazões ao presente recurso. Ou seja, a autoridade coatora omitiu-se em responder ao documento administrativamente e até mesmo judicialmente deixando transcorrer os prazos in albis.

2. Essa omissão reiterada, inclusive, impede o exame da própria ilegitimidade da autoridade coatora, visto que, pode-se intuir, estaria amparada em divisão de atribuições administrativas efetuada com base em legislação estadual e, a teor do art. 376, do CPC/2015, compete à parte interessada essa comprovação ("Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar"). No silêncio sobre a matéria, presume-se a legitimidade da autoridade coatora já que evidenciada a omissão.

3. Nesse sentido, exigir a prova do ato omissivo (falta dos descontos e repasse da contribuição sindical compulsória) por parte das impetrantes é totalmente desarrazoado e contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010; AgRg no AREsp. nº 262 .594 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.12 .2012. 4. O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28 .10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013.

5. O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal". O artigo deve ser reinterpretado à luz do art. 37, VI, da CF/88, que revogou o art. 566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, c, da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público.
6. A obrigatoriedade do recolhimento não atinge os servidores públicos inativos. Precedentes: AgRg no REsp 1281281 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19 .04.2012; REsp 1261594 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 09 .08.2011; REsp 1225944 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05 .05.2011.

7. Ressalva da revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13 .467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial. Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: STF, ADI 5.794/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/04/2019.
8. Recurso ordinário parcialmente provido.”

(STJ - RMS: 52269 MA 2016/0271407-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

(STJ - REsp: 1655390, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/08/2022)

No presente caso, restou incontroverso que houve o desconto das referidas contribuições dos servidores públicos municipais, não tendo o município apresentado comprovação do regular repasse à federação autora, o que autoriza a condenação nos exatos termos do pedido inicial.

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
:
DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA REFORMA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que condenou o Município de Redenção ao repasse das contribuições sindicais relativas aos anos de 2015, 2016 e 2017 à Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA). A condenação refere-se à obrigação de realizar o desconto e repasse das contribuições sindicais dos servidores, conforme as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir a obrigatoriedade do repasse das contribuições sindicais pelos municípios no período anterior à Reforma Trabalhista de 2017;

(ii) estabelecer a competência da Justiça para julgar o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição sindical, definida em lei, possui natureza tributária e obrigatória, atendendo aos elementos do artigo 3º do Código Tributário Nacional e aos artigos 578 e seguintes da CLT. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, o recolhimento era devido anualmente, independentemente de filiação sindical dos servidores.

4. A decisão do STF no Tema 994 esclarece que compete à Justiça Comum processar e julgar questões relativas ao repasse de contribuições sindicais de servidores públicos sob regime estatutário.

5. A sentença de primeira instância reconhece a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição para os anos mencionados, uma vez que a Reforma Trabalhista condicionou essa cobrança à prévia e expressa autorização apenas após sua vigência (11.11.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento
:

1. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical compulsória era exigível dos servidores públicos municipais, independentemente de filiação ao sindicato.

2. Compete à Justiça Comum o julgamento de questões sobre o recolhimento de contribuições sindicais de servidores sob regime estatutário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578, 579 e 582; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.089.282 (Tema 994).

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801938-60.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

REEXAME NECESSÁRO E APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO MUNICÍPIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA FEDERAÇÃO. IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE RECEBIMENTO DO REPASSE DEVIDO AOS SINDICATOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINDICATO ESTADUAL LEGALMENTE REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO PERCENTUAL DISPOSTO NO ART. 589, II DA CLT. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. ART. 333, I DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. INTERLIGENCIA DO ART. 21 DO CPC/1973. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição.

2 - O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, I do CPC/1973. Ausente nos autos documentos que demonstrem a ausência de sindicado estadual com registro válido perante o Ministério do Trabalho e Emprego, a Federação faz jus apenas ao recebimento dos repasses previstos no inciso II do art. 589, da CLT. 3- Ante a sucumbência recíproca, cabível a aplicação da compensação dos honorários, nos termos do art. 21, do CPC/1973.

4 - Recursos conhecidos, porém improvidos. Reexame Necessário pela manutenção in totum da sentença. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0003216-96.2014.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2017)

Por fim, vale mencionar que, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer devidamente fundamentado, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de elementos capazes de modificar a sentença proferida e reiterando a regularidade e legalidade do procedimento adotado pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025